Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Por meio da petição ID: c34f6039 (eDoc 372), TERRA INDÍGENA ARIPUANÃ, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PASAPKAREEJ, TERRA INDÍGENA SERRA MORENA, ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA CINTA LARGA - ETEREPUYA, TERRA INDÍGENA PARQUE DO ARIPUANÃ, TERRA INDÍGENA ROOSEVELT E PATJAMAAJ - COORDENAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS DO POVO CINTA LARGA, requereram sua habilitação nos autos do presente Recurso Extraordinário, na qualidade de litisconsortes ativos necessários, ou, subsidiariamente, litisconsortes facultativos.
Narram, em síntese, que, embora cientes do anterior indeferimento do pedido de ingresso como litisconsorte ativo formulado por uma das associações, sobreveio alteração relevante no quadro processual apta a justificar a renovação do pleito, agora deduzido de forma conjunta por todas as requerentes. 
Asseveram que a determinação da realização de escuta territorial, reconhecida como providência a ser considerada também no âmbito do Mandado de Injunção n. 7.516, de minha relatoria [no qual se discute  a alegada omissão legislativa quanto à possibilidade de exploração mineral em terras indígenas], altera substancialmente a extensão dos efeitos da controvérsia, passando a produzir impactos diretos sobre as comunidades indígenas.
Fundamentam, ainda, o pedido, no art.  232 Constituição Federal, que confere aos povos indígenas e às suas organizações legitimidade para a defesa de seus direitos, bem como na Convenção n. 169 da OIT, que assegura a esses povos o direito à participação efetiva nos processos decisórios suscetíveis de afetá-los. 
No que se refere ao litisconsórcio necessário, o Código de Processo Civil assim dispõe: 

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” 

A respeito do tema, leciona Alexandre Freitas Câmara, ao destacar que o litisconsórcio caracteriza-se pela presença de uma pluralidade de sujeitos — ativa ou passivamente — em um mesmo processo, sempre que se verifique uma das seguintes hipóteses: (i) comunhão de direitos ou obrigações; (ii) conexão entre as causas; ou (iii) afinidade entre as questões controvertidas. 
O referido autor esclarece que:
 
“Haverá litisconsórcio por comunhão de direitos ou obrigações quando os demandantes ou demandados forem titulares do mesmo direito ou devedores da mesma obrigação [...] Existirá litisconsórcio por conexão de causas quando os litisconsortes cumularem (ou quando em face deles forem cumuladas) demandas conexas pelo objeto ou pela causa de pedir [...] Por fim, haverá litisconsórcio por afinidade de questões quando duas ou mais pessoas se litisconsorciarem para ajuizar demandas cumuladas (ou quando em face delas forem ajuizadas tais demandas cumuladas) com base em um elemento de fato ou de direito que lhes seja afim1”. 

No caso em exame, as associações sustentam que a decisão a ser proferida neste ARE 1.425.370 produzirá repercussões diretas e imediatas na esfera jurídica do Povo Cinta Larga, na medida em que a escuta territorial a ser realizada abrangerá, igualmente, o debate acerca da possibilidade de mineração no interior da terra indígena. 
Acrescentam que a admissão na condição de litisconsortes lhes asseguraria a prerrogativa de acompanhar o procedimento e os respectivos atos, requerer diligências e providências, bem como impugnar encaminhamentos que possam comprometer a representatividade interna das comunidades, de modo a garantir que a manifestação coletiva seja fielmente refletida no processo.
Não obstante tais argumentos, entendo que não se encontra configurada, no presente feito, a hipótese de litisconsórcio. Com efeito, ao compulsar os autos do Mandado de Injunção n. 7.516, verifica-se que as associações tiveram ali seu pleito acolhido, tendo sido admitidas como litisconsortes ativas necessárias naquele processo (eDOC 66). Veja-se:  

No que tange à admissão da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PASAPKAREEJ, da ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA CINTA LARGA- ETEREPUYA e da TERRA INDÍGENA PARQUE DO ARIPUANÃ como litisconsortes ativos, na qualidade de representantes do povo indígena Cinta Larga da Terras Indígenas Aripuanã, Serra Morena e Parque do Aripuanã, destaco que: A) A Associação Indígena PASAPKAREEJ, de acordo com seu estatuto social (e-doc. 42), tem como finalidades e objetivos “promover, judicial e extrajudicialmente, a defesa dos direitos e interesses do povo Cinta Larga da terra indígena Aripuanã, especialmente os garantidos nos Artigos 231 e 232 da Constituição Federal, bem como aqueles previstos na Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho- OIT, e todos os demais direitos decorrentes desses dispositivos normativos, tais como o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, a proteção ao patrimônio material e imaterial, dentre outros igualmente protegidos”, estando regularmente constituída e ativa (CNPJ 08.282.912/0001-05); B) A Associação do Povo Indígena Cinta Larga- ETEREPUYA, de acordo com seu estatuto social (e-doc. 37), tem como objetivos promover a defesa do Patrimônio Territorial Ambiental e Cultural do povo indígena Cinta Larga e defender os direitos e interesses do Povo Indígena Cinta Larga junto aos órgãos públicos e privados, estando regularmente constituída e ativa (CNPJ 08.916.233/0001-40); C) No que tange à TERRA INDÍGENA PARQUE DO ARIPUANA, é pleiteado ingresso da comunidade indígenas, representadas pelo cacique ROBINALDO CINTA LARGA), realço que a jurisprudência desta Corte foi construída no sentido de reconhecimento da qualidade jurídica de litisconsorte necessário das comunidades indígenas sobre os assuntos que dizem respeito às suas terras (nesse sentido: MS 33.922, Rel. Min. Edson Fachin, 2016 (decisão monocrática), MS 28.574, Rel Min. Marco Aurélio, 2018 (decisão monocrática) e MS 21.892, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, 2003). 4. Assim, admito como litisconsortes a Associação Indígena PASAPKAREEJ, a Associação do Povo Indígena Cinta Larga- ETEREPUYA e a comunidade indígena localizada na TERRA INDÍGENA PARQUE DO ARIPUANA.

Neste processo, conforme já assentado em decisão anterior (eDOC 338), na qual se indeferiu a inclusão da associação no polo ativo, a conjuntura atual não recomenda a admissão das entidades na condição de  litisconsortes no âmbito deste Recurso Extraordinário. 
É no feito mandamental que se encontra o foro processual adequado para o exame exauriente das questões suscetíveis de produzir impacto direto na esfera jurídica dos postulantes, em especial aquelas relacionadas à regulamentação da atividade minerária no interior das terras indígenas. Desse modo, o reconhecimento do status de parte no MI 7.516 supre integralmente os fundamentos invocados para justificar o pleito nestes autos. 
 Ademais, conforme consignado nos despachos constantes dos eDOCs 166 e 294, determinei a realização de diligência destinada à escuta territorial na Terra Indígena do Povo Cinta Larga, com o objetivo de ouvir diretamente a referida comunidade interessada acerca do objeto da presente ação. Tal providência assegura o cumprimento do dever constitucional previsto no § 3º do art. 231 da Constituição Federal. 
Diante do exposto, concluo não estar configurada, na espécie, hipótese que justifique a formação de litisconsórcio necessário, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de habilitação das requerentes nessa qualidade. 
Não obstante, reconheço a inequívoca representatividade e o legítimo interesse institucional das comunidades requerentes. Assim, com o propósito de assegurar uma participação democrática e qualificada no processo, defiro o pedido subsidiário para admiti-las na condição de amici curiae, ressalvada a circunstância de que a Associação Patjamaaj já figura nessa qualidade. 
Asseguro-lhes o direito de peticionamento, de apresentação de memoriais, de participação ativa em audiências e reuniões técnicas, bem como de realização de sustentação oral, nos termos da legislação processual vigente. 

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente